Tribunal: STF
Processo: RE 91038
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA
PELO SALDO DEVEDOR, ABATIDO DO CRÉDITO O PRODUTO DA VENDA
EXTRAJUDICIAL DA COISA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE.
- EMBORA A VENDA EXTRAJUDICIAL DA COISA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE
TENHA SIDO FEITA SEM A ANUÊNCIA, QUANTO AO PREÇO, DO DEVEDOR OU
DO AVALISTA,O SALDO QUE RESTOU DO DÉBITO, FEITO O ABATIMENTO
DO PRODUTO DESSA VENDA, E LIQUIDO E CERTO PARA O EFEITO DE EXECUÇÃO
CONTRA O AVALISTA. ATO ILÍCITO DO CREDOR, SE EXISTENTE, DEVERÁ SER
APURADO PARA FINS DE POSTERIOR INDENIZAÇÃO, EM AÇÃO PRÓPRIA,
NÃO BASTANDO, PORÉM, PARA ILIDIR A LIQUIDEZ E CERTEZA DO SALDO
DEVEDOR, A SIMPLES POSSIBILIDADE DE SUA EXISTÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.